Tribunal: STF
Processo: RE 1476941
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TEMA RG Nº 919. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA: AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual, após a devolução dos autos para realização de juízo de retratação, ficou assim ementado:



     



    “I – APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a Execução Fiscal nº 1500087-11.2020.8.26.0185. 



    II – Acórdão que reformou a sentença e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município – Embargos à execução julgados improcedentes – Competência do Município para cobrança de taxa que diz respeito à fiscalização de localização, instalação e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas no Município de Estrela D'Oeste – Determinado prosseguimento da execução fiscal – Embargos de declaração rejeitados. 



    III – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC – Estação de Rádio Base – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE nº 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 21/09/2020, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – Legalidade da cobrança pelo Município – Acórdão mantido com a aplicação da modulação dos efeitos no Tema nº 776.594 (Tema 919) – Fundamento do julgado alterado e readequado – Recurso de apelação provido." (e-doc. 30, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos artigos 21, inc. XI; 22, inc. IV; e 145, inc. II, da Constituição da República. Afirma que é competência privativa da União legislar sobre assuntos relacionados a telecomunicações e, assim, descabida a execução embargada, uma vez que o tributo cobrado tem por base lei municipal inconstitucional (e-doc. 17).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida defende a constitucionalidade da Lei nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela d'Oeste e sustenta que não foi demonstrada pela recorrente violação a dispositivos constitucionais (e-doc. 19).



    4. Posteriormente à decisão em que realizado reexame da apelação (e-doc. 30), o recurso extraordinário foi admitido, "porque o recurso paradigma do STF conferiu efeitos ex nunc ao seu entendimento, ressalvando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento (07.12.2022). Como os embargos à execução foram ajuizados em 21.09.2020, a pretensão do recorrente é abarcada pela tese do tema" (e-doc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Em razão de recente modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 766594 (Tema 919), foi eleito um marco temporal para aplicação dos efeitos do julgamento. Por consequência, para as ações ajuizadas anteriormente a 05 de dezembro de 2022 (data da ata de julgamento do recurso extraordinário), a taxa municipal em análise mantém a sua legalidade e, para as ações ajuizadas após este período, caberá apenas a União instituir a referida taxa, conforme ementa transcrita abaixo:



    (...)



    No caso concreto, a ação foi proposta em 21/09/2020, portanto, antes do período de aplicação do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal. Em consequência, a cobrança da referida taxa municipal é devida." (e-doc. 30, p. 8-10).



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, por versar sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, assentando ter havido invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



     



    7. Seguindo o mesmo entendimento acima, foi julgado o RE nº 776.594-RG/SP, leading case do Tema RG nº 919, em que se discutiu a cobrança de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instituída pela Lei municipal nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela d’Oeste/SP, mesma norma discutida nestes autos. 



    8. A norma em questão foi declarada inconstitucional, tendo os efeitos do julgado sido modulados, para que sua produção passasse a ocorrer apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, com ressalva às ações ajuizadas até a mesma data. Confira-se a ementa desse julgado:



    "Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido."



    (RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).



    9. Da leitura do citado trecho do acórdão recorrido, verifica-se que houve a indevida interpretação da modulação de efeitos realizada no RE nº 776.594/SP. Conforme exposto, os embargos à execução analisados foram ajuizados anteriormente à data de publicação da ata de julgamento do mérito do mencionado recurso extraordinário. Assim, o presente processo está abarcado pela ressalva à modulação de efeitos realizada. Ou seja, em relação ao processo em análise, o julgamento pela inconstitucionalidade da norma municipal discutida produz efeito.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a execução. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator